Tribunal: TJPA
Processo: 0062710-11.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0062710-11.2013.8.14.0301

APELANTE: RONIVALDO PONTES DE SOUZA, QUENICES CRISTINA REIS GOMES, HOSANAS GALVAO DE MOURA, GREGORIO MAGNO LEAL MONTEIRO, ANA MARIA DINIZ MACHADO

APELADO: MANOEL DELMO SILVA DE OLIVEIRA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO CONSTATADA. ART. 1.022 DO CPC. CONCURSO. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. C-169. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ATO EIVADO DE NULIDADE. AUSENTE PROVAS DE APTIDÃO PARA FASE SEGUINTE DO CERTAME. CRITÉRIOS EDITALÍCIOS. PREVISÃO DE POSSIBILIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO NOS TERMOS DO EDITAL.
OMISSÕES SANADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 Nota-se que de fato há omissão no acórdão no que tange as teses de nulidade na ausência de resposta ao recurso administrativo e nulidade ao direito de recorrer;

2. A ora embargante aponta que interpôs recurso administrativo contestando a validade das questões 06, 11, 16, 17, 19, 32, 37, 38, 46, não tendo obtido resposta quando as questões de 06,11 e 46;

3. A Administração Pública ao não motivar os atos de manutenção dos gabaritos das demais questões impugnadas agiu em desacordo com o princípio da motivação. Conquanto, tal circunstância não se revela suficiente para garantir o prosseguimento da embargante no referido certame;

4. Qualquer dano que tenham suportados os autores/apelados em decorrência da ilegalidade pública deve ser apurado e ressarcido em ação própria;

5. Recurso conhecido e provido para sanar as omissões apontadas, nos termos da fundamentação
. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar provimento aos embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 14/03/2022 a 14/03/2022
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
HOSANAS GALVÃO DE MOURA
, em face do Acórdão de id nº
5547103 - Pág. 1
, proferido sob minha relatoria, que conheceu do Recurso de Apelação Cível interposto e deu-lhe desprovimento.

O Acórdão foi ementado da seguinte forma:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DE QUESTÕES QUANDO DA PUBLICAÇÃO DO GABARITO OFICIAL. POSSIBILIDADE EXPRESSA NO EDITAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I- A mera correção do gabarito, inicialmente, apresentado pela banca examinadora do concurso, não enseja, necessariamente, a anulação das questões em razão da mudança das alternativas quando da publicação do gabarito oficial, isso porque, após, a divulgação do gabarito preliminar é possível a eventual interposição de recurso pelos candidatos que participam do Certame, conforme previsão do item 6 do Edital.

II- A mudança das respostas das questões 17 e 19 do gabarito preliminar do Concurso C-169, quando da publicação do seu gabarito definitivo é plenamente possível, visto ser dever da banca examinadora do certame realizar alteração quando detectar erro em questão de prova.

III- Recurso de Apelação conhecido e improvido.

Inconformado com os termos decisórios, a recorrente opôs os presentes embargos de declaração. (id nº
5724815 - Pág. 1/19)

Em suas razões recursais, o patrono do ente embargante destaca que tanto a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, quanto o Acórdão deste Tribunal são flagrantemente nulos pela ausência de fundamentação, posto que foram totalmente genéricos não analisando nenhuma das argumentações dispendidas pela apelante, ora Embargante.

Aponta que o Juízo
a quo
proferiu sentença totalmente genérica, dizendo que não cabia ao Judiciário anular questões, ocorre que, em nenhum momento, a exordial pugna pela nulidade específica de questões a ser declarada pelo Judiciário, em verdade a exordial pugnou por outras ilegalidades que nada tem a ver com isso e que não foram nem ao menos citadas.

Assevera que o Acórdão proferido pelo Tribunal, por sua vez, em que pese ter analisado a questão sobre a possibilidade de mudança do gabarito ao invés de serem anuladas pela própria banca, quedou-se inerte quanto à análise dos outros pontos suscitados pela Embargante.

Argumenta que se trata de flagrante violação ao dever de fundamentação tanto pelo Juízo
a quo
ao proferir a sentença, quanto pelo Acórdão proferido por este Tribunal.

Defende que as nulidades processuais constituem matéria de ordem pública, cognoscíveis a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício pelo julgador, razão pela qual plenamente possível que este Tribunal anule a sentença de 1º grau pela ausência de fundamentação, ainda que tal matéria não tenha sido arguida expressamente na apelação.

Pontua que é possível sintetizar a inicial em 04 argumentos, tais como ausência de resposta a recurso, ausência de previsão editalícia de recurso, obscuridade quanto aos membros da comissão e nulidade da mudança de gabarito pela banca, contudo, contata-se da sentença proferida pelo Juízo
a quo
a sua inegável nulidade ao empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para que sejam anulados a sentença e o Acórdão, por falta de fundamentação, nos termos do art. 489, §1º do NCPC, devendo os autos retornarem ao Juízo de piso para que seja proferida nova sentença, por se tratar de matéria de ordem pública, a ser reconhecida, inclusive, de ofício por este Tribunal, ou subsidiariamente que seja reconhecida a ilegalidade na ausência de resposta dos recursos da Embargante e na ausência de publicidade da composição dos membros da Comissão do Concurso.

Na qualidade de embargado,
o ESTADO DO PARÁ
ofertou contrarrazões ao recurso pugnando pelo seu desprovimento. (id nº
5827785 - Pág. 1/2
)

É o relato do essencial.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Inicialmente, entendo que assiste razão a embargante quando defende a nulidade da sentença originária por ausência de fundamentação, em violação ao art. 93, inciso IX da CF e art. 489, do CPC.

Destarte, em sua inicial a parte autora arguiu as seguintes teses: Nulidade na ausência de resposta ao recurso administrativo; nulidade ao direito de recorrer; Nulidade quanto á ausência de divulgação do nome dos membros da comissão do concurso e nulidade na mudança de gabarito sem previsão editalícia.

Ocorre que a sentença proferida em pelo Juízo
a quo
(2880060 - Pág. 2/5), julgou extinto o processo com resolução de mérito sob o argumento de não caber ao Judiciário adentrar no exame de correção de questões de concurso público.

Dito isso, no caso em análise, verifica-se a presença de matéria de ordem pública, qual seja, a ausência de fundamentação, o que enseja nulidade do decisum, nos termos do art. 489, II,
in verbis:

“Art. 489.

São elementos essenciais da sentença:

II -
os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;”

Além disso, o Diploma Processual Civil dispõe que não se considera fundamentada a decisão judicial que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, nos termos do art. 489, §1º, inciso IV.

Neste contexto, o art. 489 do CPC/2015 e o art. 93, II da CF, são cristalinos ao destacar que é nula a sentença carente de fundamentação, devendo ser anulada
ex officio
, por ser matéria de ordem pública. É o que se faz necessário no caso em tela, visto que a sentença atacada foi proferida de forma genérica, sem analisar a situação concreta e os pontos controvertidos do caso, não enfrentando todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Ora, relevante destacar que entendo, que diante da multiplicidade de ações em tramitação no judiciário, as decisões judiciais devem ser concisas, todavia o magistrado não pode deixar de se manifestar sobre o ponto central da controvérsia, devendo julgar de acordo com seu livre convencimento, desde que motivado com os elementos contidos nos autos.

Assim, de rigor a nulidade da sentença ante o vício de fundamentação da decisão que não concretiza a partir das provas e circunstâncias dos autos as razões do seu convencimento.

Cassada a sentença e estando o processo pronto para julgamento, deve ser aplicada a teoria da causa madura, a teor do art. 1.013, § 3º, IV, do CPC/2015, pelo que deve ser mantido o acórdão de id nº 5547103 - Pág. 1, em todos os seus termos, complementando-o apenas naquilo que tenha sido eventualmente omisso conforme se examinará a seguir.

Precipuamente, o
art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022.

Cabem
embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, frisa-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser usufruído com o fim de rediscussão da matéria, igualmente, não pode alcançar a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou ainda propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
[1]
.

O Acórdão embargado enfrentou duas das teses arguidas pela apelante ora embargante, vejamos os trechos pertinentes da decisão:

(...) Os apelantes pleiteiam a reforma da sentença, pois entendem que a banca examinadora cometeu várias ilegalidades, como por exemplo a omissão de previsão em edital da possibilidade dos candidatos recorrerem administrativamente, nulidade das questões 17 e 19 do certame em virtude da modificação do gabarito pela banca e a não identificação das pessoas responsáveis pela correção dos recursos.

Não assistem razão os apelantes, senão vejamos.

A argumentação não subsiste, pois, a mera correção do gabarito, inicialmente, apresentado pela banca examinadora do concurso, não enseja, necessariamente, a anulação das questões em razão da mudança das alternativas quando da publicação do gabarito oficial, isso porque, após, a divulgação do gabarito preliminar é possível a eventual interposição de recurso pelos candidatos que participam do Certame, conforme previsão do item 6 do Edital.

Ademais, no item 6.9 do Edital existe a previsão de alteração de classificação após, a análise dos recursos interpostos.

“6.9. Poderá haver alteração na classificação após a análise dos recursos interpostos.”

Assim, a mudança das respostas das questões 17 e 19 do gabarito preliminar do Concurso C-169, quando da publicação do seu gabarito definitivo é plenamente possível, visto ser dever da banca examinadora do certame realizar alteração quando detectar erro em questão de prova.

(...)

No que tange a não identificação de cada um dos corretores dos recursos, entendo que o pedido não deve ser provido, pois vislumbra-se que as respostas aos recursos foram realizadas maneira técnica e imparcial, presunção que não foi desconstituída pelos apelantes, que não trouxeram aos autos provas em sentido contrário.

Nota-se que de fato há omissão no acórdão no que tange as teses de nulidade na ausência de resposta ao recurso administrativo e nulidade ao direito de recorrer.

Depreende-se dos autos que ação originária foi ajuizada com o objetivo de que fossem reconhecidas as nulidades já mencionadas para que fosse determinada a continuação dos candidatos requerentes nas fases seguintes do Concurso Público C-169.

A ora embargante aponta que interpôs recurso administrativo contestando a validade das questões 06, 11, 16, 17, 19, 32, 37, 38, 46, não tendo obtido resposta quando as questões de 06,11 e 46.

Quanto à ventilada ausência de resposta aos recursos administrativos interpostos pelos autores/apelados em relação ao gabarito preliminar da prova objetiva, observo que de acordo com as instruções para a interposição de recursos, anexo ao edital do certame, não há previsão de resposta individual ao recorrente. Assim é a redação do item 6.8 da instrução:

6.8. Se o acolhimento do recurso resultar em anulação de questões do gabarito oficial preliminar da prova escrita de múltipla escolha, essa alteração valerá para todos os candidatos, independentemente de terem recorrido e será divulgado no site
http://paginas.uepa.br/concursos
quando da publicação do gabarito oficial definitivo.

Como é sabido, um dos princípios a ser observado pela Administração é o princípio da motivação, segundo o qual a Administração Pública deve expor os motivos pelos quais se dá a prática de determinado ato. Apesar de não estar expresso na Constituição Federal, o princípio da motivação não se revela menos importante posto que além de garantir a transparência na atuação do poder Público, também possibilita um maior controle sobre seus atos. Dito isto, entendo que a motivação feita pela Administração Público, no presente caso, se deu de forma precária, posto que não foram expostas as razões pelas quais foram mantidos os gabaritos das demais questões impugnadas. Tenho convicção de que a motivação da forma em que se deu não atende aos valores invocados pelo princípio da motivação e, por consequência, autoriza a intervenção judicial sobre os atos administrativos, levando em conta o aspecto da legalidade afim de que sejam excluídos do mundo jurídico diante do vício existente.

Em que pese a Administração Pública ter agido em desacordo com o princípio da motivação, tal circunstância não se revela suficiente para garantir o prosseguimento dos apelados no referido certame, isto porque, ao analisar cuidadosamente o edital que regeu o concurso, observo que atingir a nota de corte 7,0
não
era o único critério a determinar a passagem dos candidatos a fase seguinte. É o que dispõem os itens 14.4 a 14.6 do edital:

4.2.13. Será considerado classificado na Prova Objetiva e apto para a subfase seguinte da primeira etapa deste certame
o candidato que estiver entre as 450 (quatrocentos e cinquenta) melhores pontuações - respeitados os empates daqueles que possuírem nota idêntica na última colocação (450") - e não obtiver nota inferior a 7,0 (sete) na pontuação total da Prova Objetiva.

Compulsando os autos, observo que a parte autora, ora embargante não informa a pontuação que alcançou na prova objetiva e tão pouco esclarece se, em caso de anulação de uma ou mais questões, se atingiu a nota de corte prevista no edital (7,0) e se ficaria, na lista de classificação para etapa seguinte conforme as disposições do item colacionado.

É sabido que o ônus da prova é o encargo de demonstrar a ocorrência dos fatos de seu próprio interesse atribuídos pela lei a cada uma das partes, cabendo ao julgador apreciá-las de forma isonômica. O art. 373 do CPC assim disciplina a matéria:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No vertente caso, portanto, a recorrente não fez prova do direito alegado. Não demonstrou que estaria apta a prosseguir para a fase seguinte do certame. Ressalto que, ainda que todas as questões impugnadas viessem a ser anuladas e a pontuação correspondente revertida em favor da autora/recorrente, ainda sim, não se teria como aferir a habilitação dela a etapa seguinte do certame, uma vez que a pontuação decorrente de anulação das questões aproveitaria a todos os que concorreram ao cargo de Delegado de Polícia Civil, o que, por consequência lógica, repercutiria na lista dos classificados à segunda fase.

Assim, tenho que permitir que a parte embargante prossiga no concurso em tela é dispensar-lhes um tratamento diferenciado, à revelia não só das regras do edital, mas dos próprios princípios que norteiam a atividade administrativa do Estado.

Nesse sentido este e. Tribunal de Justiça há muito firmou entendimento:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PERMANÊNCIA NO CERTAME. LIMINAR NEGADA. ATO IMOTIVADO DA ADMINISTRAÇÃO DO CERTAME. PROCEDENTE. ATO EIVADO DE ILEGALIDADE POR AUS~ENCIA DE JUSTIFICATIVA. ATO NULO. IMPOSSIBILIDADE DE PERMANÊNCIA DO CONDIDATO NO CERTAME POR FALTA DE REALIZAÇÃO DAS DEMAIS PROVAS DO CONCURSO. PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

A ausência de justificativa ou motivação do ato administrativo o torna nulo
devendo ser reconhecida sua ilegalidade.

O fato do ato ser ilegal não permite afirmar que o candidato tem direito a permanência no certame ou nomeação no cargo sem a devida realização do concurso.

A não realização das demais fases do processo seletivo, ainda que presente a ilegalidade do ato atacado, impede a permanência e nomeação do candidato no cargo público, sob pena de ferir o princípio da isonomia entre os candidatos. Recurso conhecido e parcialmente provido. À unanimidade
. (Processo n.º 2014.3.005552-0, Relator Des. Ricardo Ferreira Nunes, julgado em 04.05.2015.)

Por todo o exposto, concluo que houve a ilegalidade por parte da Administração Pública ao não motivar seus atos administrativos, conquanto a declaração de nulidade desses atos não tem o condão de conduzir os recorridos à permanecerem no certame que há muito já se encerrou. Entendo que qualquer dano que tenham suportados os autores/apelados em decorrência da ilegalidade pública deve ser apurado e ressarcido em ação própria.

Ademais no que tange as mencionadas decisões proferidas nos autos do Agravo de Instrumento de nº 0812275-83.2020.8.14.0000, de Relatoria do Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto e o Agravo de Instrumento de nº 0804601-20.2021.8.14.0000, de Relatoria da Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, que segundo a embargante poderiam ser usadas como paradigmas a seu favor, esclareço que são decisões não exaurientes que sequer podem ser usadas como precedentes no uso técnico do termo.

Além disso, os referidos processos não guardam consonância com o certame discutido nesta lide, pois naqueles a questão toda gira em torno do concurso C-149, da Polícia Civil do Estado do Pará.

Noutra ponta no que tange a tese de nulidade ao direito de recorrer em razão do edital prever tão somente a possibilidade de contestação administrativa de questões, não prevendo recurso desta decisão que indeferiu as impugnações das questões, ferindo o devido processo administrativo, tenho que não subsiste o direito.

Analisando o edital do certame, verifica-se que há tópico especifico com orientações acerca dos recursos para as devidas impugnações. Colaciono:

6. DOS RECURSOS.

6.1. O prazo para interposição de recurso será de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da data seguinte à da publicação na Imprensa Oficial do fato que lhe deu origem.

6.2. Admitir-se-á um único recurso individualizado por candidato, a cada evento que lhe deu origem.

6.3. Só será aceito recurso contra os seguintes atos, a saber:

a) Edital;

b) Indeferimento ou anulação de inscrições por qualquer motivo;

c) Indeferimento do Pedido de Isenção da Taxa de Inscrição;

d) Questões da prova;

e) Gabarito preliminar, f) Resultado(s) preliminar(es):

g) Classificação preliminar,

h) Indeferimento do pedido de atendimento especial.

6.4. O recurso deverá ser apresentado no formulário próprio (Anexo II deste Edital)

6.5. Cada questionamento deverá ser objeto de Recurso próprio individualizado, a ser entregue em envelope A4, devidamente lacrado e etiquetado com o nome completo e CPF do candidato, no Protocolo da DAA/ UEPA, sito à Rua do Una, n° 156, Bairro: Telégrafo, Belém - Pará, no horário de 8 às 14 horas ou enviado via SEDEX para o Protocolo da DAA/UEPA - Reitoria da UEPA Concurso PCPA/Delegado, Rua do Una, n° 156, Bairro: Telégrafo, CEP 66.050-540, Belém-Pará.

6.6. Não serão conhecidos os recursos interpostos fora do prazo previsto ou que não atendam ao estipulado no Anexo II deste Edital

6.7. A lista com o resultado dos recursos será publicada na internet e na imprensa oficial do Estado.

Assim, como se observa, diferente do que defende a recorrente, há expressa previsão de recurso administrativo, não se tratando de mera contestação administrativa como bem pretende colocar a parte para que tenha nova instancia examinadora acerca de impugnações já respondidas. Ora, entendimento ao contrário seria permitir que a parte se insurja varias vezes contras as mesmas impugnações.

Por fim, e apenas a titulo de esclarecimento, deve ser mantido o entendimento quanto a impossibilidade de não identificação de cada um dos membros da comissão, pois vislumbra-se que as respostas aos recursos foram realizadas maneira técnica e imparcial, presunção que não foi desconstituída pela parte recorrente, que não trouxe aos autos provas em sentido contrário.

Não obstante, os Embargos de Declaração buscam sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado, sendo estes requisitos indispensáveis com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não devendo se ater a rediscussão de matéria já apreciada e julgada na Corte, com o intuito de retardar a resolução da causa.

No caso, todos os pontos levantados nas razões recursais foram rebatidos no acórdão ora guerreado, não havendo o que se falar em contradição ou qualquer outro vício disposto no art. 1.022 do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
e
dou provimento a
os Embargos de Declaração, para sanar as omissões apontadas, nos termos do art. 1.022 do CPC-2015, consoante os termos a fundamentação
supra.

Declaro
ex officio
a nulidade da sentença de primeiro grau ante a ausência de fundamentação válida, via de consequência aplico a teoria da causa madura, a teor do art. 1.013, § 3º, IV, do CPC/2015.

É como voto.

Belém, 14 de fevereiro de 2022.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

[1]
(EDcl nos EDcl no MS 12.860/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro NAPOLEO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇO, julgado em 27/10/2010, DJe 25/03/2011).

Belém, 15/03/2022